Tribunal: STF
Processo: Rcl 17086
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍNCULO DE ORDEM ESTATUTÁRIA OU JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.395-MC. PROCEDÊNCIA. PUBLICAÇÃO DE LEI LOCAL INSTITUIDORA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO. QUESTÃO ESTRANHA À RECLAMAÇÃO. PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. É de competência da Justiça Comum o processo e julgamento dos dissídios entre o Poder Público e seus servidores subordinados a regime jurídico estatutário, a teor do que decidiu o STF na ADI (MC) 3.395, Min. Cezar Peluso, DJ de 10.11.06.



    2. A reclamação ajuizada por alegado desrespeito à ADI 3.395-MC não comporta discussão quanto à legitimidade formal de lei que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.